Tribunal: TJES
Processo: 5000046-64.2022.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-64.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MANOEL FRANCISCO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ICONHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000046-64.2022.8.08.0023

RECORRENTE:
ANTONIO MANOEL FRANCISCO.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ICONHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. ATIVIDADE INFORMAL/RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO RENDIMENTO MENSAL EFETIVO. DECLARAÇÃO UNILATERAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE CERTEZA DO GANHO FRUSTRADO. DANOS EMERGENTES (PASSAGENS). COMPROVANTES COM DATAS ILEGÍVEIS E SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito causado por veículo do Município, que resultou em lesões ao autor (fratura na mão) e seu afastamento do trabalho por 60 dias.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de R$175,86 por danos materiais (medicamentos) e R$5.000,00 por danos morais. O pedido de lucros cessantes foi julgado improcedente por falta de provas da remuneração do autor, e o pedido de ressarcimento de passagens de ônibus também foi indeferido.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, pugnando pela reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento dos lucros cessantes, no valor de R$6.336,00, e à restituição do valor das passagens de ônibus (R$14,50).

4. Compulsando os autos e as imagens colacionadas no recurso, verifica-se que os bilhetes de passagem apresentam datas manuscritas, muitas delas ilegíveis, rasuradas ou de difícil compreensão. Além disso, não houve a juntada de comprovantes de atendimento médico ou fisioterápico nas exatas datas e locais de destino indicados nos bilhetes, o que impede o estabelecimento do nexo causal inequívoco entre a despesa de transporte e o tratamento das lesões decorrentes do acidente. O ônus da prova do dano material é da parte autora (art. 373, I, CPC), exigindo-se comprovantes idôneos e legíveis.

5. Para a caracterização dos lucros cessantes, não bastam meras suposições, expectativas genéricas ou cálculos hipotéticos baseados em declarações unilaterais. É indispensável a prova robusta e concreta daquilo que a vítima efetivamente deixou de lucrar (art. 402 do Código Civil). No caso, a declaração de parceiro agrícola/empregador, desacompanhada de qualquer outro registro formal (notas fiscais de produtor, movimentação bancária, declaração de imposto de renda ou recibos pretéritos de pagamento), revela-se frágil para atestar a renda média mensal alegada de R$ 3.168,00. Tratando-se de atividade rural (colheita de café), sujeita a sazonalidade e produtividade variável, a simples declaração de "estimativa de sacas" não confere a certeza necessária para a condenação do Ente Público.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)